Tribunal: STJ
Processo: 1009115-95.2016.8.26.0348
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1958573 - SP(2021/0251179-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIO DE SALVO VENOSA - SP022749
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS - SP358826
MILENA CECILIA DOS SANTOS ARBIZU - SP335843
WALLACE CHRISPIM FERREIRA - SP449650
AGRAVANTE
: ANA PAULA CORNADO MARTE
ADVOGADO
: RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
AGRAVANTE
: M & AS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MOACIR NICODEMOS MARTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
AGRAVANTE
: HELGA MARTE CARVALHO PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO STELLATI PEREIRA - SP216947
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: PAULO CORNADO MARTE FILHO
INTERES.
: PAHCOMARFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI
ADVOGADA
: VANESSA SCURO - SP173677
EMENTA
DIREITO CIVIL E LOCAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES.
TERMO FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. MULTA POR EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo final da relação locatícia, em ações de consignação de chaves,
deve ser fixado na data do depósito judicial das chaves, conforme
entendimento consolidado do STJ e o disposto no
III, da
art. 67,
Lei 8.245/91.
A recusa, ainda que injusta, do locador não extingue a relação contratual,
sendo necessário o depósito judicial das chaves do imóvel locado para
transferência da posse e extinção das obrigações subsequentes à data do
depósito pelo locatário.
2. A multa por embargos de declaração protelatórios foi afastada, pois não
houve demonstração de conduta abusiva ou intuito procrastinatório por parte
dos embargantes. A oposição de um único recurso de embargos, com o
objetivo de esclarecer pontos relevantes, não caracteriza abuso flagrante do
direito de recorrer.
3. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao
deslinde do feito, ainda que contrárias aos interesses dos recorrentes.
4. Recursos especiais parcialmente providos.
Documento eletrônico VDA54041088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fa6a5e5-49fb-435a-ab0d-d5cc8ed11fa3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4fa6a5e5-49fb-435a-ab0d-d5cc8ed11fa3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1958573 - SP (2021/0251179-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIO DE SALVO VENOSA - SP022749
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS - SP358826
MILENA CECILIA DOS SANTOS ARBIZU - SP335843
WALLACE CHRISPIM FERREIRA - SP449650
AGRAVANTE
: ANA PAULA CORNADO MARTE
ADVOGADO
: RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
AGRAVANTE
: M & AS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: MOACIR NICODEMOS MARTE
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
AGRAVANTE
: HELGA MARTE CARVALHO PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO STELLATI PEREIRA - SP216947
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: PAULO CORNADO MARTE FILHO
INTERES.
: PAHCOMARFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI
ADVOGADA
: VANESSA SCURO - SP173677
EMENTA
DIREITO CIVIL E LOCAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES. TERMO
FINAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. MULTA POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo final da relação locatícia, em ações de consignação de chaves, deve
ser fixado na data do depósito judicial das chaves, conforme entendimento
consolidado do STJ e o disposto no
III, da
A recusa, ainda
art. 67,
Lei 8.245/91.
que injusta, do locador não extingue a relação contratual, sendo necessário o
depósito judicial das chaves do imóvel locado para transferência da posse e
extinção das obrigações subsequentes à data do depósito pelo locatário.
2. A multa por embargos de declaração protelatórios foi afastada, pois não
houve demonstração de conduta abusiva ou intuito procrastinatório por parte dos
embargantes. A oposição de um único recurso de embargos, com o objetivo de
esclarecer pontos relevantes, não caracteriza abuso flagrante do direito de
recorrer.
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

3. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais ao deslinde
do feito, ainda que contrárias aos interesses dos recorrentes.
4. Recursos especiais parcialmente providos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 1138):
"LOCAÇÃO. Ação que visa à consignação das chaves e à rescisão do contrato
de locação. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação de ambas
as partes. Recusa no recebimento das chaves que se mostra injusta, pois a
exigência de reparos deve ser pleiteada em ação própria. Conduta dos
locadores que impediram o exercício do direito da empresa locatária de resilir
o contrato. Diante da recusa injustificada, houve a liberação das obrigações da
locatária a partir da data da devolução do imóvel devidamente cientificada aos
réus. Rescisão do contrato a partir do dia
Honorários de advogado
01/10/2016.
reduzidos para 10% do valor da causa. Sentença reformada. RECURSOS DE
AMBAS AS PARTES PROVIDOS EM PARTE."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1150/1153 e 1159/1162).
Em seu recurso especial, os recorrentes MOACIR NICODEMOS MARTE E M&AS
EMPREENDIMENTOS LTDA alegam violação dos seguintes dispositivos da legislação federal,
com as respectivas teses:
, pois teria sido fixado termo final da locação na data
(I)
III, da
Art. 67,
Lei 8.245/91
indicada em notificação (1o/10/2016), quando, em ações de consignação de chaves, o encerramento
contratual seria marcado pelo depósito judicial das chaves, sendo devidos aluguéis até esse
momento;
, porque a multa por embargos de declaração
(II)
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
protelatórios teria sido aplicada sem demonstração de intuito procrastinatório, sendo os aclaratórios
voltados a esclarecer pontos relevantes, e não a protelar o feito;
, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que os
(III)
do CPC
Art. 1.022
embargos de declaração teriam sido rejeitados sem sanar omissões e obscuridades sobre o termo
final da locação e a aplicação do
III, da
art. 67,
Lei 8.245/91.
Por sua vez, a recorrente BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido
(I) Arts. 489, § 1o, II, e 1.022, III e parágrafo único, II, do CPC
omissão e fundamentação deficiente ao rejeitar embargos de declaração sem esclarecer a correção
da data do termo final da locação, apontada como erro material;
, porque a multa por embargos de
(II)
§ 2o, do CPC e Súmula 98 do STJ
Art. 1.026,
declaração protelatórios teria sido indevida, já que os aclaratórios buscariam apenas corrigir erro
material, sem intuito procrastinatório;
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

, pois o termo final da locação, em consignação de
(III)
III, da
Art. 67,
Lei 8.245/91
chaves, seria definido pela entrega das chaves em juízo, ao passo que o acórdão teria adotado data
diversa, vinculada ao aviso prévio e à recusa injusta.
Por seu turno, a recorrente ANA PAULA CORNADO MARTE alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois a recusa dos locadores em receber as
(I) Arts. 23, III, e 67, V, , da
b
Lei 8.245/91
chaves seria justificada pelo impedimento de vistoria conjunta e pela exigência indevida de
quitação ampla, de modo que o acórdão teria negado vigência às regras que autorizariam a recusa
por justo motivo;
, porque a interpretação adotada pelo acórdão teria
(II)
o da
Art. 4
Lei 8.245/91
conferido à locatária direito potestativo à resilição sem observar a multa e as consequências do
descumprimento, quando os locadores poderiam recusar a entrega diante de dano ao imóvel e
exigências contratuais não atendidas.
Por fim, a recorrente HELGA MARTE CARVALHO PACHECO alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois a recusa dos locadores em receber as
(I) Arts. 23, III, e 67, V, , da
b
Lei 8.245/91
chaves seria justificada diante de danos e da negativa de vistoria adequada, razão pela qual o
acórdão teria desconsiderado a hipótese legal de recusa por justo motivo;
, porque a decisão recorrida teria interpretado de forma
(II)
o da
Art. 4
Lei 8.245/91
absoluta o direito de resilição da locatária, sem ponderar a multa e as obrigações de restituição do
imóvel, quando os locadores poderiam exigir observância contratual antes de aceitar a entrega.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1420/1437, 1342/1359, 1469/1478 e 1491
/1498).
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição dos
agravos.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA alegou que notificou os locadores sobre a intenção de rescindir o contrato,
disponibilizou o imóvel para vistoria e realizou os reparos indicados, mas enfrentou recusa injusta
no recebimento das chaves. Sustentou que a discussão sobre eventuais danos deveria ocorrer em
ação própria e que a consignação extinguiria suas obrigações contratuais, propondo ação de
consignação de chaves com fulcro no
do CPC, no
da
e nos arts. 334 e
art. 539
art. 67
Lei 8.245/91
seguintes do Código Civil.
A sentença julgou procedente em parte o pedido para declarar rescindido o contrato de
locação na data da entrega das chaves em juízo (17/10/2016), reconhecendo a injustiça da recusa
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

fundada em supostos danos e remetendo eventual responsabilização a ação própria; condenou os
réus ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 968-
974).
No acórdão, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento a
ambos os recursos, firmando que a recusa dos locadores foi injusta, que a resilição é direito da
locatária e declarando a rescisão do contrato a partir de 1o/10/2016 (término do aviso prévio de 60
dias); reduziu os honorários advocatícios para 10% do valor da causa, sem majoração recursal (e-
STJ, fls. 1137-1146).
I. Da admissibilidade e do prequestionamento.
Os agravos preenchem os requisitos de admissibilidade, impugnando especificamente
os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos especiais. Os recursos especiais, por sua
vez, também cumprem os pressupostos formais, sendo tempestivos e estando devidamente
preparados. As questões federais suscitadas encontram-se devidamente prequestionadas, ainda que
de forma implícita.
Com efeito, as matérias relativas ao termo final da locação em ação consignatória (art.
67, III, da
, à justa recusa ao recebimento das chaves (arts. 4o, 23, III, e 67, V,
, da
Lei 8.245/91)
b
, à negativa de prestação jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC) e à aplicação da
Lei 8.245/91)
multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC) foram objeto de debate e decisão pelo
Tribunal de origem, o que viabiliza a análise dos recursos nesta instância superior.
Passa-se, portanto, ao exame das teses recursais.
II. Da alegada negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, II, e 1.022, III,
do CPC).
Os recorrentes MOACIR NICODEMOS MARTE E M&AS EMPREENDIMENTOS
LTDA e BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA sustentam que o
Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração, incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, por não ter sanado omissões e obscuridades. As supostas omissões referem-se, em
essência, à ausência de enfrentamento específico sobre a data correta do término da locação (se
ou 1o/10/2016) e à falta de análise da tese de exercício regular de direito dos locadores
30/09/2016
(art. 188, I, do Código Civil) em face de cláusula contratual que condicionaria o recebimento das
chaves à vistoria.
Contudo, da análise dos autos, não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC. O acórdão da apelação (e-STJ, fls. 1138-1146) enfrentou o mérito da controvérsia de
maneira suficiente e fundamentada. A Corte paulista reconheceu expressamente a injustiça da
recusa dos locadores, assentando que eventuais danos ao imóvel deveriam ser discutidos em ação
própria, e não poderiam obstar o direito da locatária à resilição contratual. Mais especificamente, o
Tribunal fixou, de forma motivada, o termo final da locação em 1o/10/2016, justificando a escolha
por corresponder ao término do aviso prévio de 60 dias, data que, segundo o acórdão, teria sido
indicada pelos próprios réus.
Ao julgar os embargos de declaração opostos por ambas as partes (e-STJ, fls. 1150-
1153 e 1159-1162), a Câmara julgadora foi explícita ao concluir pela inexistência de qualquer
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

vício no julgado. Qualificou a insurgência como mera tentativa de rediscussão da matéria já
decidida e registrou, com apoio doutrinário, que o julgador não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para solucionar a lide. Assim,
a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e coerente, embora contrária aos
interesses dos recorrentes. O inconformismo com a conclusão adotada pelo julgador não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional. Aliás, é o entendimento desta Corte. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Portanto, afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
III. Da justa recusa ao recebimento das chaves (arts. 4o, 23, III, e 67, V, "b", da
.
Lei 8.245/91)
As recorrentes ANA PAULA CORNADO MARTE e HELGA MARTE CARVALHO
PACHECO defendem a legitimidade de sua recusa em receber as chaves, argumentando que a
locatária teria impedido a realização de uma vistoria conjunta e adequada, além de ter buscado uma
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

quitação ampla e indevida. Sustentam que tal conduta da locatária, somada à existência de danos
no imóvel, configuraria a justa causa prevista no
V, "b", da Lei do Inquilinato, e que o
art. 67,
acórdão recorrido, ao desconsiderar tais fatos, teria violado os arts. 4o e 23, III, da mesma lei.
A tese não merece prosperar. A controvérsia sobre a existência de danos no imóvel
locado e a responsabilidade por sua reparação não constitui fundamento idôneo para justificar a
recusa do locador em receber as chaves ao término da locação. A resilição do contrato de locação é
um direito potestativo do locatário, especialmente em contratos por prazo indeterminado, bastando
a notificação prévia ao locador. A devolução do imóvel é um corolário lógico desse direito.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme e reiterada no sentido de que a exigência
de reparos no imóvel como condição para o recebimento das chaves configura uma condição
puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico, pois submete o exercício de um direito
do locatário ao arbítrio exclusivo do locador. Eventuais créditos do locador, sejam eles relativos a
aluguéis, encargos ou indenização por danos ao imóvel, devem ser perseguidos por meio das ações
judiciais apropriadas, como a ação de cobrança ou a ação de reparação de danos.
O Tribunal de origem, ao julgar que "eventual crédito do locador (...) não justifica a
" (e-STJ, fls. 1141-1144), alinhou-se perfeitamente a esse
recusa ao recebimento das chaves
entendimento. O fato de os locadores terem ajuizado ação de produção antecipada de provas para
vistoriar o imóvel demonstra que eles possuíam e utilizaram os meios processuais adequados para a
defesa de seus interesses, o que torna ainda mais evidente a ilegitimidade da recusa em receber as
chaves como forma de coagir a locatária.
A análise da tese de que a locatária teria dificultado a vistoria, criando um cenário de
justa recusa, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
O acórdão recorrido, com
Súmula 7/STJ.
base nos fatos e provas apresentados, concluiu pela injustiça da recusa. Rever essa conclusão
implicaria reavaliar as provas documentais e as circunstâncias da vistoria, o que extrapola a
competência desta Corte. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES. MATÉRIA
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte Superior, no
sentido de que, para o provimento da ação de consignação das chaves, é
necessária a demonstração de recusa injustificada ao término da relação
locatícia. Sobre o tema, o Tribunal de Justiça também asseverou que somente
por ação própria tal questão poderia ser apreciada, o que encontra suporte
nesta instância superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A conclusão da Corte Estadual sobre a recusa injustificada do locador em
receber as chaves, não pode ser revista por esta Corte Superior, em razão do
óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.370.579/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/6/2019,
25/6/2019,

Dessa forma, não há que se falar em violação aos arts. 4o, 23, III, e 67, V, "b", da
Lei 8.245/91.
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

IV. Do termo final da relação locatícia (art. 67, III, da
.
Lei 8.245/91)
A questão central, trazida por quase todos os recorrentes, reside na definição do marco
temporal que põe fim à relação locatícia e, consequentemente, às obrigações dela decorrentes.
Enquanto a locatária (BRIDGESTONE) defende que o termo final deveria ser a data da recusa
injusta (30/09/2016), e o acórdão recorrido fixou o fim do aviso prévio (1o/10/2016), os locadores
(MOACIR NICODEMOS MARTE E M&AS) sustentam que a locação só se encerra com o
depósito judicial das chaves (17/10/2016).
Assiste razão aos locadores neste ponto.
O artigo 67 da
que disciplina a ação de consignação de aluguel e
Lei 8.245/91,
acessórios da locação, estabelece em seu inciso III que, ao despachar a petição inicial, o juiz
autorizará a consignação e determinará que o locatário efetue o depósito, no prazo de 24 horas, da
quantia ou da coisa devida. Na hipótese de consignação de chaves, "
" é o próprio
a coisa devida
imóvel, cuja posse é simbolizada pelas chaves. O dispositivo legal prossegue afirmando que, após
o depósito, o juiz declarará extinta a obrigação.
A interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo leva à conclusão de
que a obrigação do locatário de pagar os aluguéis e encargos perdura enquanto ele mantiver a
posse do imóvel. A ação de consignação é o meio pelo qual o devedor (locatário), diante da mora
do credor (locador) em receber a prestação, busca a sua liberação, transferindo a posse da coisa
para o Poder Judiciário. Somente com a efetivação do depósito judicial das chaves é que o
locatário se desonera da posse do bem e, por consequência, das obrigações contratuais que dela
emanam, como o pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios.
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona
ao firmar que a entrega das chaves em juízo é o marco que põe fim ao contrato de locação, sendo
devidos os aluguéis e encargos até essa data. A recusa do locador em receber as chaves, ainda que
considerada injusta, não tem o condão de, por si só, extinguir a relação contratual e desonerar o
locatário de suas obrigações financeiras. O que a recusa injusta faz é autorizar o locatário a se valer
da via consignatória para obter sua liberação, que, contudo, só se perfaz com a efetiva entrega da
prestação, ou seja, o depósito das chaves em juízo, data em que a posse é formalmente transferida e
a responsabilidade do locatário é legalmente encerrada.
Confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, a entrega das chaves em Juízo põe
fim ao contrato de locação.
2.1. Derruir a conclusão do
Súmula 83/STJ.
acórdão recorrido no sentido de reconhecer o termo final da avença locatícia,
como sendo o ora apontado pela recorrente, demandaria o reexame das
provas dos autos, bem como a interpretação das previsões contratuais,
providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos
pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.013.854/DF,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
29/5/2023,
1/6/2023,

"Locação. Prazo indeterminado. Denúncia. Rescisão unilateral. depósito das
chaves no curso de anteriores ações revisional e consignatória de valores
locatícios. Procedência da recusa injusta na consignatória. Ciência inequívoca
do locador. Extinção de contrato locatício.
- A nova Lei do Inquilinato, em seu artigo 6o, condiciona o direito assegurado
ao locatário de rescindir o contrato locatício à notificação do locador com
antecedência mínima de 30 dias, cuja injusta recusa viabiliza a utilização da
ação consignatória de entrega das chaves.
- A procedência de anterior ação de consignação de valores locatícios,
porquanto reconhecida a recusa injusta de firmar a quitação, revela
induvidosa intenção do locador em opor resistência infundada no recebimento
das chaves.
- Opera-se a rescisão unilateral da relação locatícia com a ciência inequívoca
do locador do depósito das chaves em Juízo.
- Recurso especial não conhecido."
(
relator
, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 169.754/SP,
Ministro Vicente Leal
DJ de
p. 203, g.n.)
13/6/2000,
26/6/2000,

"LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. TERMO FINAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Opera-se a rescisão unilateral da relação locatícia com a ciência inequívoca
do locador do depósito das chaves em Juízo. (Precedente)
Recurso desprovido."
(
relator
, Quinta Turma, julgado
REsp n. 678.766/MG,
Ministro Felix Fischer
em
DJ de
p. 328, g.n.)
2/8/2005,
28/11/2005,

Ao fixar o termo final da locação em 1o/10/2016, data anterior ao depósito judicial das
chaves, que comprovadamente ocorreu em
o Tribunal de origem divergiu frontalmente
17/10/2016,
do entendimento consolidado desta Corte e, consequentemente, negou vigência ao
III, da
art. 67,
A recusa do locador, ainda que considerada injusta, não tem o condão de, por si só,
Lei 8.245/91.
extinguir a relação contratual e desonerar o locatário de suas obrigações, especialmente aquelas de
natureza pecuniária. A liberação do locatário, no contexto da ação consignatória de chaves, só se
perfaz com a efetiva entrega da prestação, que, nesse caso específico, se concretiza com o depósito
das chaves em juízo.
Portanto, os recursos especiais dos locadores devem ser providos neste ponto, a fim de
reformar o acórdão recorrido e restabelecer o termo final da locação como a data do depósito
judicial das chaves, qual seja, 17 de outubro de 2016, em plena conformidade com a legislação
federal e a jurisprudência desta Corte Superior, que privilegiam a segurança jurídica e a correta
aplicação das normas que regem as relações locatícias.
V. Da multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).
Tanto os locadores quanto a locatária se insurgem contra a multa de 2% sobre o valor
da causa que lhes foi imposta pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração.
Alegam, em síntese, que os aclaratórios não tiveram intuito protelatório, mas sim o de sanar vícios
(omissão, obscuridade e erro material) existentes no acórdão da apelação.
A irresignação, neste ponto, também merece acolhida.
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

A aplicação da multa prevista no § 2o do
do CPC está condicionada à
art. 1.026
caracterização do manifesto propósito protelatório do embargante. A mera rejeição dos embargos
ou a constatação de que a parte busca, por via transversa, a rediscussão do mérito, não são
suficientes, por si sós, para justificar a imposição da penalidade. É necessária a demonstração de
uma conduta processual abusiva, de uma insistência injustificada que revele o dolo de retardar a
marcha processual.
No caso dos autos, ambas as partes opuseram seus primeiros e únicos embargos de
declaração contra o acórdão da apelação, apontando questões que, sob sua ótica, necessitavam de
esclarecimento ou correção. A locatária apontou um suposto erro material na data fixada, enquanto
os locadores apontaram omissão quanto a teses de defesa. Embora o Tribunal
tenha
a quo
entendido que não havia vícios a serem sanados, não se pode extrair da conduta das partes um
intuito manifestamente protelatório. Os recursos buscavam, ao menos em tese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional.
Com efeito, a condenação de ambas as partes, de forma indiscriminada, sob o
fundamento genérico de "
" e "
", sem uma
caráter infringente
recurso manifestamente protelatório
análise pormenorizada da conduta de cada embargante, revela-se excessiva e em desacordo com a
jurisprudência desta Corte, consolidada na
que dispõe: "
Súmula 98/STJ,
Embargos de declaração
"
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.
Ainda que o propósito principal não fosse o prequestionamento, a oposição de um
único recurso de embargos para apontar supostos vícios não pode ser automaticamente qualificada
como protelatória. A multa deve ser reservada para casos de abuso flagrante do direito de recorrer,
o que não se verifica na espécie.
Assim, a multa aplicada a todos os recorrentes deve ser afastada.
VI. Dos honorários advocatícios.
Considerando que os recursos dos locadores estão sendo parcialmente providos para
alterar o termo final da locação, o que impacta diretamente o decaimento das partes, e que o
recurso da locatária está sendo desprovido, faz-se necessária uma nova análise da distribuição dos
ônus sucumbenciais. No entanto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa pelo
Tribunal de origem já se mostra razoável e proporcional.
O parcial provimento dos recursos dos locadores impede a majoração dos honorários
em seu desfavor, nos termos do
§ 11, do CPC. Quanto ao recurso da locatária, embora
art. 85,
desprovido, a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos advogados dos locadores já
foram adequadamente remunerados pela verba fixada na origem, não se justificando a majoração
nesta instância. Mantém-se, portanto, a verba honorária como fixada pelo Tribunal de Justiça,
redistribuindo-se a sucumbência.
Com a alteração do termo final para
a locatária sucumbiu de parte
17/10/2016,
significativa de seu pedido inicial, que era a retroação a
Os locadores, por sua vez,
30/09/2016.
venceram na tese principal do termo final, mas foram vencidos na alegação de justa recusa.
Configura-se, assim, a sucumbência recíproca, devendo as custas e despesas processuais serem
repartidas na proporção de 70% para a locatária e 30% para os locadores. Os honorários
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, deverão ser pagos na mesma
proporção, vedada a compensação.
VII. Dispositivo.
Ante o exposto, conheço dos agravos para dar parcial provimento aos recursos
de MOACIR NICODEMOS MARTE E M&AS EMPREENDIMENTOS LTDA, ANA
especiais
PAULA CORNADO MARTE e HELGA MARTE CARVALHO PACHECO, para:
a) reformar o acórdão recorrido e fixar como termo final da relação locatícia a data do
depósito judicial das chaves, qual seja, 17 de outubro de 2016, mantendo-se a responsabilidade da
locatária pelos aluguéis e encargos até essa data;
b) afastar a multa por embargos de declaração protelatórios que lhes foi imposta;
c) redistribuir os ônus da sucumbência, para condenar a locatária ao pagamento de 70%
(setenta por cento) das custas e despesas processuais, e os locadores ao pagamento dos 30% (trinta
por cento) restantes. Os honorários advocatícios, mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, serão devidos na mesma proporção, vedada a compensação.
ao recurso especial de BRIDGESTONE DO BRASIL
Dá-se parcial provimento
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, afastando a multa por embargos de declaração protelatórios
que lhe foi aplicada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53755230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 02:21:46
Código de Controle do Documento: 828acb2f-8e44-4ca4-97ed-1ffced91ffc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.958.573 / SP
Número Registro: 2021/0251179-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091159520168260348
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : SÍLVIO DE SALVO VENOSA - SP022749
NEWTON COCA BASTOS MARZAGÃO - SP246410
RODRIGO YVES FAVORETTO DIAS - SP358826
MILENA CECILIA DOS SANTOS ARBIZU - SP335843
WALLACE CHRISPIM FERREIRA - SP449650
AGRAVANTE : ANA PAULA CORNADO MARTE
ADVOGADO
: RAFAEL GUARILHA PIMENTEL DE FREITAS - SP233952
AGRAVANTE : M & AS EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : MOACIR NICODEMOS MARTE
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO - SP117515
DIEGO SANTIAGO Y CALDO - SP236553
AGRAVANTE : HELGA MARTE CARVALHO PACHECO
ADVOGADO
: ROBERTO STELLATI PEREIRA - SP216947
AGRAVADO
: OS MESMOS
INTERES.
: PAULO CORNADO MARTE FILHO
Documento eletrônico VDA54010755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:32
Código de Controle do Documento: ad40488d-d6f5-49d5-8599-3e53253dd012

INTERES.
: PAHCOMARFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS - EIRELI
ADVOGADA
: VANESSA SCURO - SP173677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:32
Código de Controle do Documento: ad40488d-d6f5-49d5-8599-3e53253dd012